Tribunal: TCU
Processo: 013.348/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e ins. VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos relativos às pensões militares instituídas por Julio Carvalho dos Santos em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco e Iolanda Rocha dos Santos (peça 5 - inicial) e em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco, Mariluz Carvalho dos Santos e Marizeth Rocha dos Santos (peça 4 - reversão), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o ato no 10003517-08-2014-000116-8 (peça 2), atinente ao ato de alteração de pensão de Antônio Paulo Murad em favor de Regina Celia Murad, tendo em vista a perda de seu objeto; 9.3. considerar tacitamente registrado, em 2/9/2020, o ato inicial de pensão de Denimar Marques Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques Carvalho (ato no 10003517-08-2014-000061-7); 9.4. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.4.1. realize diligência junto ao Comando da 12a Região Militar, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia de documentação que comprove a dependência econômica da Sra. Delzuita Rodrigues Marques Carvalho em relação a seu falecido filho Denimar Marques Carvalho, a fim de averiguar se estaria preenchido, em relação ao ato no 10003517-08-2014-000061-7, o requisito previsto no inc. II do art. 7o da Lei 3.765/1960, na redação a ele conferida pela Medida Provisória 2.215-10/2001; 9.4.2. caso não obtida, por intermédio da medida saneadora indicada no subitem precedente, a devida comprovação da dependência econômica indicada, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato inicial de pensão de Denimar Marques Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques Carvalho (ato no 10003517-08-2014-000061-7); e 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da 12a Região Militar.